Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA QUANTO AO ASPECTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Se, à ocasião da nomeação do perito pelo Juízo de origem para produção de prova pericial, a executada, a despeito de apresentar quesitos e manifestar inconformismo quanto ao valor dos honorários periciais, não se insurgiu quanto à formação profissional do expert, revela-se descabida irresignação em momento inoportuno, porquanto a questão se encontra acobertada pela preclusão (art. 507 do CPC).

2. Ainda que assim não o fosse, convém registrar que se mostra escorreita a r. decisão que reputou que a necessidade de apuração da desvalorização do imóvel, decorrente da ausência de entrega das áreas comuns do empreendimento, implica avaliação mercadológica do bem e, não, apreciação estrutural, como alega a recorrente com o fito de substituir o expert corretor de imóveis por engenheiro civil ou arquiteto.

3. Recurso conhecido e desprovido.